Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732986-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francisco Miguel da Silva Freitas pretende a reforma da decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor do Juízo Cível competente de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém- PA, onde é o domicílio do requerente. Inicialmente, o agravante afirma não ter condições de arcar com as custas processuais. Alega que a competência territorial é concorrente, ou seja, o CPC permite ao autor a escolha dentre dois ou mais foros. Aponta que o STJ recentemente firmou entendimento no sentido de que o consumidor tem a livre prerrogativa de escolher o foro demandado, salvo quando tal escolha venha a prejudicar o réu. Destaca que a gestão da conta PASEP decorre de obrigação legal, sendo indubitável a competência territorial do local onde é sede a pessoa jurídica demandada. Requer seja concedida gratuidade de justiça e a antecipação da tutela, determinando a suspensão da decisão agravada. Ao final, o provimento do agravo para declarar a competência do juízo da 9a Vara Cível de Brasília – DF. Intimado a comprovar a hipossuficiência (ID no 50136418), deixou transcorrer in albis o prazo para juntar aos autos documentos comprobatórios de sua condição, razão pela qual este Relator indeferiu o benefício da justiça gratuita, como se vê da decisão de ID no 53972558. Após, o requerente juntou o comprovante de recolhimento do preparo (ID no 54384798) É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém - PA, o que poderá retardar ainda mais o alegado direito do agravante de receber o crédito perseguido. No tocante à probabilidade do direito, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no que se refere à alegada impossibilidade de declinação da competência de ofício, possui relevância, pois, em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Assim, em análise perfunctória, se o consumidor abre mão do seu direito de propor a ação no foro de seu domicílio, parece não ser possível que o magistrado exerça o controle ex officio e decline da competência. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator